Tribunal: TJMT
Processo: 0016890-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016890-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDEMAR PEIXOTO FARIAS - CPF: 029.084.871-79 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ANGELICA PEIXOTO FARIAS - CPF: 730.715.361-00 (APELANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, consoante visto na espécie.

In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edemar Peixoto Farias e Angelica Peixoto Farias em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral decorrente de violação à imagem que movem contra C. G. de Moraes – ME e outra, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que os apelados publicaram matéria jornalística com fato calunioso, difamatório e injurioso, sem qualquer autorização, envolvendo as suas imagens, pois, afirmaram que o autor Edemar Peixoto Farias estava dirigindo veículo sob o efeito de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, fazendo manobras perigosas, enquanto a autora Angelica Peixoto Farias desacatou a autoridade policial, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a indenização pelo dano moral causado. Seguem sustentando, que a prova testemunhal produzida nos autos demonstra que foram vítimas de notícias caluniosas e inverídicas, ante a não apuração dos fatos publicados. Firmes no seu propósito, alegam que houve contradição por parte da autoridade policial no depoimento em Juízo, restando evidente que a matéria publicada é falsa, impondo o dever de indenizar. Pleiteiam a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 102416493 e id. 102780965), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Edemar Peixoto Farias e Angelica Peixoto Farias ajuizaram ação de indenização por dano moral decorrente de violação à imagem em desfavor de C. G. de Moraes – ME (Folhamax) e TV Gazeta Ltda., aduzindo que no dia 08.05.2016 as empresas rés publicaram matéria jornalística caluniosa, difamatória e injuriosa, na qual afirmavam que o primeiro autor foi preso por dirigir veículo sob o efeito de álcool em 07.05.2016, tendo a autora praticado crime de desacato no momento da abordagem policial, o que não é verdade, gerando-lhe prejuízo de ordem moral, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou que
“a reportagem apenas relatou informações de um caso verídico em que o autor foi abordado por dirigir de maneira perigosa fazendo “cavalo de pau” e a irmã desacatou a policial no momento da abordagem”
e que
“mostrou-se de interesse público, e não excedeu os direitos do autor, pois, limitou-se a narrar informações até então verídicas prestadas pelas autoridades policiais no Boletim de Ocorrência e que posteriormente seriam apuradas em investigação criminal”
, julgou improcedente o feito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 102416488).

Irresignados, os apelantes sustentam que os apelados publicaram matéria jornalística com fato calunioso, difamatório e injurioso, sem qualquer autorização, envolvendo as suas imagens, pois, afirmaram que o autor Edemar Peixoto Farias estava dirigindo veículo sob o efeito de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, fazendo manobras perigosas, enquanto a autora Angelica Peixoto Farias desacatou a autoridade policial, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a indenização pelo dano moral causado.

Seguem sustentando, que a prova testemunhal produzida nos autos demonstra que foram vítimas de notícias caluniosas e inverídicas, ante a não apuração dos fatos publicados.

Firmes no seu propósito, alegam que houve contradição por parte da autoridade policial no depoimento em Juízo, restando evidente que a matéria publicada é falsa, impondo o dever de indenizar. Pleiteiam a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para a solução da celeuma torna-se necessário somente estabelecer o divisor entre a liberdade de informar e o abuso, ou seja, encontrar o limite que freia a plena liberdade de informação, constitucionalmente conferida.

Assim, a Constituição Federal em seu art. 220, §1o, da mesma forma que concede o direito, o limita,
verbis
:

“
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
,
observado
o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV”
(negritei e grifei)

Dessa forma, para detectar a ocorrência ou não do abuso à liberdade de informar, necessário verificar se ocorreu o desrespeito ao inc. X, do art. 5o, da C. Federal, e a consequente configuração do dano moral, vez que tal dispositivo cuida do respeito à honra e a imagem das pessoas.

In casu
, em que pese as alegações dos recorrentes, analisando as provas produzidas pelas partes nos autos, verifica-se que as rés, ora apeladas, se resumiram em dar a notícia, com base em documento público, consistente no boletim de ocorrência policial (id. 102416478 – pág. 30/41), não havendo qualquer valoração exacerbada.

Na verdade, os próprios apelantes confessam em suas razões recursais, que as apeladas apenas publicaram as informações postas no aludido boletim de ocorrência (id. 102416490 – pág. 06).

Com isso, é de clareza solar que as recorridas apenas e tão somente exerceram regularmente um direito que lhe é dado pela carta constitucional, o que afasta a tese da apelante de que houve violação ao seu valor imaterial, bastando para tanto, a simples leitura da matéria jornalística em questão (id. 102416478 – pág. 43/45).

Nessa linha de pensamento, é o ensinamento de Alexandre de Morais, confira,
verbis:

“
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, consagrados constitucionalmente no inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal, devem ser interpretados em conjunto com a inviolabilidade à honra e à vida privada (CF, art. 5o, X), bem como a proteção à imagem (CF, art. 5o, XXVII, a), sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos materiais e morais (CF, art. 5o, V e X).

O direito de receber informações verdadeiras é um direito de liberdade e caracteriza-se essencialmente por estar dirigido a todos os cidadãos, independentemente de raça, credo ou convicção político-filosófica, com a finalidade de fornecimento de subsídios para a formação de convicções relativas a assuntos públicos.

A proteção constitucional às informações verdadeiras também engloba aquelas eventualmente errôneas ou não comprovadas em juízo, desde que não

tenha havido comprovada negligência ou má-fé por parte do informador.

A Constituição Federal não protege as informações levianamente não verificadas ou astuciosas e propositadamente errôneas, transmitidas com total desrespeito à verdade, pois as liberdades públicas não podem prestar-se à tutela de condutas ilícitas.

A proteção constitucional à informação é relativa, havendo a necessidade de distinguir as informações de fatos de interesse público, da vulneração de condutas íntimas e pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser devassadas de forma vexatória ou humilhante.”
(Direito Constitucional, 24 Ed., São Paulo: Editora Atlas, 2009 – negritei)

Visto isso, ressalto que diariamente matérias como essa nos é apresentada através dos meios de comunicação. Por oportuno, transcrevo trecho da matéria jornalística contestada,
verbis
:

“
Outro caso de embriaguez ao volante foi denunciado pela delegada de polícia Nubya Beatriz Gomez dos Reis
.

[...] estava com o marido passeando quando avistou um homem dirigindo um Ford Ecosport de cor preta de maneira violenta, fazendo até “cavalo de pau”.

Ela ordenou que o motorista parasse o carro, mas ele se recusou e fugiu realizando manobras perigosas
.

[...]

Uma mulher se identificou como irmã do motorista embriagado ainda desrespeitou a delegada, duvidando que ela fosse da polícia. Edmar e sua irmã foram encaminhados à Central de Flagrantes, sem lesão corporal
”.
(fl. 102416478 – pág. 43 e 45 – negritei)

Por conseguinte, pelo que se vê da matéria, não houve qualquer excesso e a notícia se fez com base nas informações prestadas pela Polícia Civil e dentro da interpretação do Boletim de Ocorrência, uma vez que, repiso, se trata do exercício regular de um direito constitucionalmente reconhecido, não havendo que se falar em lesão a moral da recorrente.

À vista disso, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
O suposto evento danoso não tem o condão de provocar qualquer prejuízo à parte requerente, isso porque ao analisar as provas contidas nos autos, a reportagem apenas relatou informações de um caso verídico em que o autor foi abordado por dirigir de maneira perigosa fazendo “cavalo de pau” e a irmã desacatou a policial no momento da abordagem
.

A autora Angélica, arguiu em audiência que o irmão não faz uso de bebidas alcoólicas e que os policiais militares os agrediram na ocasião dentro de sua casa, quebrou guarda roupa e alguns moveis, e que toda a abordagem havia sido filmada. Sustentou que não fez nenhuma representação por medo, tampouco entrou com ação de indenização contra o Estado, mas busca a reparação contra os dois sites de reportagem pois, em nenhum momento foi procurada pelos repórteres.

Contudo, os autores não juntaram nenhum dos vídeos ou outra evidencia acerca da conduta abusiva mencionada que respaldasse seus argumentos. Na audiência realizada, tanto o preposto da Gazeta como o representante da Folhamax, afirmaram que as reportagens publicadas foram baseadas no Boletim de Ocorrência lavrado pelas autoridades policiais e apenas retratou os fatos de acordo com o que fora narrado
.

O representante da Folhamax sustentou ainda que sempre se baseiam nas comunicações dos representantes dos órgãos oficiais e que o site de noticias é momentâneo e disponibiliza as informações daquele momento, como no caso em espeque, que baseou as declarações da reportagem no boletim de ocorrência. Narrou ainda, que não há a obrigatoriedade de ouvir a parte, pois, a polícia possui fé pública e, os fatos seriam apurados em investigação criminal.

Denota-se que no boletim de ocorrência id. 38952700 – págs. 30/31 consta que o Sr. Edemar se apresentava
“extremamente alterado, com a fala mole, olhos vermelhos, com visível dificuldade de se manter em pé, bem como hálito etílico”.

Em seu depoimento, a testemunha Nubya Beatriz, reafirmou o que se recordava da ocasião e que
“apresentava sinais de embriaguez ou outra substancia pelas manobras que fez”
.
Afirmou ainda que não entrou na residência na ocasião, mas que Edemar estava dirigindo de maneira perigosa e quase bateu no seu veículo e em um casal de idosos que estava próximo ao local.

Assim, tenho que a informação veiculada pelas partes requeridas mostrou-se de interesse público, e não excedeu os direitos do autor, pois, limitou-se a narrar informações até então verídicas prestadas pelas autoridades policiais no Boletim de Ocorrência e que posteriormente seriam apuradas em investigação criminal
. [...]

Demais disso, a situação vivenciada pelos requerentes foi um episódio público e notório, havendo várias testemunhas da vizinhança na data em que ocorreram os fatos que ensejaram na prisão preventiva do autor Edemar e sua irmã Angélica
.”
(id. 102416488 – negritei)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – REPORTAGEM EM JORNAL – MATÉRIAMERAMENTE INFORMATIVA– REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo.

In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao seu conhecimento, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.
”
(RAC n. 54.991/2014, 5a Câm. Cív., j. 30.07.2014 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - MATÉRIA DIVULGADA EM JORNAL ELETRÔNICO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A liberdade de imprensa é garantia constitucional, não podendo ser adjetivada, reduzida ou condicionada, com previsão no art. 220 da Constituição Federal
.”
(TJMT, RAC n. 0017512-18.2018.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. JORNAL. DANO MORAL.

A manifestação do pensamento é livre, bem como a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A liberdade de expressão é fundamento essencial da sociedade democrática. As regras da responsabilidade civil têm aplicação, com a finalidade de garantir a indenização do dano por ventura provocado.

Na imprensa, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o art. 220 da CF. No caso, não está presente a violação ao direito de personalidade do autor.

Considerando a investigação policial, o fato normalmente é alvo de reportagem, estando abrangido no direito de informar da imprensa. Ausência de ato ilícito ou de excesso
. Apelação não provida.”
(TJRS, RAC n. 70071642797, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 15.12.2016 – negritei)

“Direito civil. Indenização por danos morais. Publicação em jornal. Reprodução de cognome relatado em boletim de ocorrências. Liberdade de imprensa [...]

-
A simples reprodução, por empresa jornalística, de informações constantes na denúncia feita pelo Ministério Público ou no boletim policial de ocorrência consiste em exercício do direito de informar
[
...]”
(STJ, REsp n. 613.374/MG, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2005 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022